Tribunal: STF
Processo: ARE 1457431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIR EITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CARIRA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RELATIVA AO ANO DE 2019. PRELIMINARES REJEITADAS. DESCUMPRIMENTO, PELO MUNICÍPIO, DA RETROATIVIDADE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL E DO ESCALONAMENTO DA CARREIRA PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INCORRETA APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI N.º 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. PAGAMENTO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PERMISSÃO EXCEPCIONAL PREVISTA NO PRÓPRIO DIPLOMA NORMATIVO. ENTENDIMENTO QUE SE EXTRAI DO ENUNCIADO 22 DESTA TURMA RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1- Examinando os autos, constata-se que o recurso é adequado e tempestivo, estando o ente público dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.



    2- Trata-se de Ação de Cobrança proposta em face do Município de Carira, requerendo a condenação do ente público ao pagamento retroativo dos valores decorrentes do reajuste anual do piso nacional do magistério em decorrência da aplicação da Lei nº 11.738/2008, relativo ao ano de 2019



    3-Irresignado, o ente público interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença fustigada aduzindo, preliminarmente a nulidade da sentença combatida por iliquidez e violação ao princípio da não surpresa. No mérito, em suma, alega o pagamento correto dos valores indicados, além da ausência de previsão fiscal para realizar os reajustes. Por fim, pugna pelo prequestionamento e alteração dos índices de juros e correção estabelecidos na condenação.



    4- No tocante aos pedidos apresentados em sede preliminar, estes não merecem prosperar. Inicialmente, Entendo que a sentença é líquida, executável por meros cálculos, mediante aplicação do percentual deferido sobre o vencimento básico do servidor. Dessa maneira, não há que se falar em prolação de sentença ilíquida.



    5- No tocante a nulidade face o princípio da não surpresa, em que o recorrente atesta que não houve intimação para manifestar-se antes da prolação da sentença, esta também não merece acolhida. Dos autos de observa que todos os ditames processuais foram cumpridos, inclusive citação e intimações, inexistindo qualquer mácula na marcha processual. Ademais, o princípio da não surpresa trata da impossibilidade do magistrado se valer de matéria não debatida para fundamentar suas decisões o que não foi apontado.



    6- Por fim, quanto à incompetência dos juizados especiais para dirimir contenda envolvendo piso salarial, esta também não merece acolhimento. E como razão para o refugo à tese levantada é que inexiste complexidade na demanda, tendo em vista que os valores a serem apurados em possível condenação são encontrados com cálculos simples, inexistindo necessidade de auxílio contábil.



    7- Portanto, o recorrente não tem nenhum fundamento fático ou jurídico para invalidar a decisão ora combatida. Passo, então, a analisar a insurgência recursal.



    8- O mérito recursal visa aferir se a parte autora/recorrente tem direito ao pagamento retroativo dos reajustes salariais concedidos pela Lei Federal nº 11.738/2008, relativos ao ano de 2019 tendo em vista o descumprimento do reajuste anual no mês de janeiro como determinado na referida lei federal. Pois bem.



    9- O piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamenta o art. 206, VIII, da CF e art. 60, III, “e”, do ADCT, constituindo o menor valor de vencimento inicial para a formação em nível médio, na modalidade normal, com jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, a ser estabelecido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.



    10-Ocorre que a Lei Federal nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data em que houve o julgamento de mérito da ADI 4.167, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica com base no vencimento e não na remuneração global, além de reconhecer a matéria como norma geral de competência da União. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).



    11- Após, em sede de Embargos de Declaração, houve a modulação de efeitos pelo Pretório Excelso, que reconheceu a obrigatoriedade de todos os entes federados implementarem o piso nacional do magistério a contar de 27/04/2011, com efeitos erga omnes e eficácia vinculante para a Administração Pública e para as instâncias inferiores do Poder Judiciário. In verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 1.A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. 2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes. 3. Correções de erros materiais. 4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos. 5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão “ensino médio” seja substituída por “educação básica”, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a “ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente”, (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto.” (ADI 4167 ED, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, j. 27/02/2013, acórdão eletrônico DJe-199 divulgado 08-10-2013 publicado 09-10-2013).



    12- Dessa forma, conforme estabelecido no julgamento da referida ADI, a partir de 27/04/2011, o piso nacional do Magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/08 deve ser observado pelos Estados e Municípios, independentemente de lei específica regulamentadora, compreendendo-se por “piso” o vencimento básico dos docentes.



    13- Ademais, além do escalonamento de efeitos previsto no art. 3º da Lei Federal nº 11.738/2008, a aplicação do disposto na referida norma deve observar também a modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a aplicação das disposições relativas ao piso nacional dos professores deve observar três momentos distintos: a) No primeiro momento, a partir de 01/01/2009 e conforme disposto no art. 3º, II, da Lei Federal n.º 11.738/2008, o piso salarial deve ser considerado como correspondente à remuneração, na proporção de 2/3 para diferença; b) A partir de 01/01/2010 e até 06/04/2011 (data de julgamento da ADI 4167/DF), conforme disposto no inciso III, do mesmo dispositivo acima mencionado, bem como decisão do Supremo Tribunal Federal, o piso salarial equivalerá ao valor integral da remuneração; c) A partir de 07/04/2011, quando proferido o julgamento da ADI 4167/DF, o piso salarial deve ser considerando como equivalente ao vencimento básico integralizado.



    14- Nesse toar, o piso salarial do magistério público passou a ser reajustado anualmente por força do art. 5º da Lei em comento, sendo de 15,84% em 2011, de 22,22% em 2012, de 7,97% em 2013, de 8,32% em 2014, de 13,01% em 2015, de 11,36% em 2016, de 7,64% em 2017, de 6,81% em 2018 e de 4,17% em 2019 os reajustes anunciados pelo Ministério da Educação, incidentes a partir do mês de janeiro, à exceção do ano de 2011 que somente poderia incidir a partir do mês de abril, com a vinculação de todos os entes federados às disposições da Lei Federal nº 11.738/2008, conforme determinação expressa contida em seu art. 2º, §1º.



    15- Por oportuno, necessário consignar que não assiste aos professores o direito à automática aplicação dos índices de atualização do piso salarial, mas tão somente ver observado como valor mínimo do vencimento básico o correspondente ao piso nacional. É dizer: o art. 5º da Lei nº 11.738/2008 não garante, automaticamente, aos professores a concessão do mesmo percentual de reajuste dado anualmente ao valor mínimo relativo ao piso nacional da categoria, a título de reposição inflacionária, mas tão somente assegura aos servidores do magistério que os seus vencimentos básicos estejam em valores iguais ou acima do valor do piso nacional, de modo que, exclusivamente quando o ente público falhar no pagamento do mínimo, representado pelo piso nacional da classe em discussão, é que o Poder Judiciário poderá interferir, concedendo o reajuste devido, sob pena de ofensa aos Princípios da Legalidade e da Separação de Poderes. Portanto, o reajuste é cabível tão somente para quem ainda não recebe o piso salarial.



    16- Por conseguinte, mister ressaltar que a referida Lei Federal não permite a automática repercussão do piso nacional sobre classes e níveis mais elevados da carreira do magistério e, tampouco, o reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações.



    17- Com efeito, se em determinada lei estadual ou municipal, que institui o plano de carreira do magistério no Estado ou Município, houver a previsão de que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, em atenção aos níveis e classes estabelecidos, consequentemente, a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira. Sendo assim, conclui-se que não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações, devendo ser analisado, caso a caso, a depender do estabelecido na legislação local.



    18- Dessa forma, a questão debatida nestes autos não se exaure com o estabelecimento da premissa acerca da obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional, sendo que a questão dos reflexos nos níveis e demais gratificações deve ser interpretada a partir da análise da legislação local.



    19- Nessa linha, o que se tem que perquirir é se a Lei Municipal ou Estadual obedece aos critérios mínimos exigidos pela Lei n.º 11.738/2008, ou seja, se aplicou os percentuais no valor do salário-base, e se há previsão de que as classes da carreira serão remuneradas pelo vencimento básico, o que, consequentemente, fará com que o piso nacional reflita em toda a carreira.



    20- Firmadas tais considerações, passo a analisar a hipótese dos autos. Inicialmente, cumpre registrar que os reajustes determinados pelo art. 5º da Lei Federal nº 11.738/2008 foram objeto de regulamentação municipal. No mais, à vista das tabelas que funcionam como apêndices das Leis Complementares Municipais nº 728/2010 e nº 52/2017, que institui o escalonamento funcional e a integralização do piso salarial do magistério e seguintes verifica-se que o vencimento base da carreira foi reajustado de acordo com o índice indicado anualmente pelo Ministério da Educação. Salienta-se que os valores reajustados devem levar em conta a classe e o nível a que pertence o servidor, bem como a proporcionalidade da carga horária. Explico.



    21- Conforme divulgado pelo Ministério da Educação, a remuneração mínima do professor de nível médio (I) com jornada de 40 horas semanais (200 horas mensais), classe A, Conforme divulgado pelo Ministério da Educação, a remuneração mínima do professor de nível médio (I) com jornada de 40 horas semanais (200 horas mensais), classe A, no ano de 201 6, seria de R$ 2.135,64, pois o piso nacional do magistério deveria ser reajustado em 11,36 %, enquanto que em 201 7 seria de R$ 2.298,80, com reajuste em 7,64%, no ano de 201 8, seria de R$ 2.455,35, pois o piso nacional do magistério deveria ser reajustado em 6,81%, enquanto que em 2019, o valor do piso seria de R$ 2.557,74, pois o reajuste foi de 4,17% .



    22- Frise-se, ainda, que o valor do piso nacional somente deve ser aplicado àqueles profissionais com carga horária de 40 horas semanais, sendo necessário realizar uma proporcionalidade através de regra de três simples para se estabelecer o valor do piso salarial nacional para os profissionais com carga horária inferior ou superior, nos termos do art. 2º, §3º, da Lei Federal nº 11.738/2008.



    23- Dessa forma, para se verificar o vencimento básico devido à parte reclamante/recorrente deve-se levar em conta o piso salarial nacional do magistério correspondente aos anos vindicados, assim como os índices de escalonamento vertical (1,015) e horizontal (conforme transposição de níveis e percentuais respectivos indicados nas leis citadas), os quais são fixados pelas Leis Municipais, e, ainda, a proporcionalidade em relação às horas trabalhadas.



    24- Sendo assim, analisando as fichas financeiras acostadas às fls. 1 8/2 1do processo de origem, verifica-se que a municipalidade, apesar de ter implementado os referidos aumentos, não obedeceu integralmente os ditames do art. 5º da Lei Federal nº 11.738/2008, pois tais reajustes devem retroagir ao mês de janeiro de cada ano, o que não foi feito pela em relação ao período requerido, como bem delineado pelo Magistrado Sentenciante.



    25- Conclui-se, portanto, que a parte recorrente, durante os períodos vindicados, recebeu valores inferiores aos devidos e, dessa forma, a sentença fustigada não merece reforma.



    26- No que concerne à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF ao caso em comento, observo que o seu art. 22, parágrafo único, I apenas proíbe a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração quando a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite previsto nos artigos 19 e 20 da mesma lei. Contudo, este dispositivo ressalva expressamente as hipóteses de pagamentos que derivem de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual – como é o caso dos autos. Observe-se:



    Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; [destaque nosso]



    27- Quanto à alegação de impossibilidade financeira do município, importa salientar que não constitui justificativa plausível para a recusa ao cumprimento da obrigação legal, haja vista que o ente possui a alternativa prevista no art. 169, § 3º, da Constituição Federal para redução de suas despesas, além do que o artigo 4º da lei nº 11.738/2008 estabelece o dever da União de complementar o valor do piso caso o ente federativo não tenha disponibilidade orçamentária.



    Oportuno salientar que não há que se falar em ofensa aos princípios da legalidade e da separação de poderes, porque, in casu, o Poder Judiciário, ao determinar o pagamento retroativo das diferenças salariais, está apenas garantindo a equiparação do vencimento básico de cada um dos demandantes ao valor do piso salarial nacional, mediante a aplicação da Lei Federal nº 11.738/2008, que não foi devidamente observada pelo ente municipal. Não houve nenhuma inovação ou aumento de vencimentos de servidores no caso em análise, mas tão somente a correta aplicação da lei.



    28- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    Salienta-se, por fim, que a inclusão em pauta não se faz necessária, eis que o presente feito comporta decisão monocrática, por ser hipótese analógica ao disposto no art. 932 do CPC, bem como por tratar de matéria já pacificada nesta Turma Recursal, consoante enunciado nº 22,in verbis:



    ENUNCIADO 22: “O piso nacional do magistério da educação básica, previsto na Lei nacional nº 11.738/08, deve ser observado pelo Estado de Sergipe e seus Municípios independentemente de lei reguladora local específica, entendendo-se por "piso" o vencimento básico do docente e não a sua remuneração global, devendo aquele a partir do dia 27/04/2011 assim refletir na respectiva classe e nível, observada a proporcionalidade da carga horária especificada, seguindo os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4167/DF."



    29- No tocante ao prequestionamento, o recorrente não indica em qual momento a matéria constitucional foi supostamente violada ou qual ato o teria ofendido, revelando sustentação genérica. Dessa sorte, sua alegação não satisfaz o requisito.



    30- Ante o exposto, deverá o presente recurso ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos.



    31- Sem condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais. Outrossim, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente